Tribunal: TJMT
Processo: 1020855-97.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020855-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (AGRAVANTE), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO - OBSERVÂNCIA A DECISÃO DOS AUTOS EM APENSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Decisão recorrida que tão somente observa a conclusão dos autos em apenso. Impossibilidade de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020855-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LINCOM SOUZA PONCE

AGRAVADO: ROZANI ZAMINHAN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lincom Souza Ponce
, de decisão que no Cumprimento de Sentença, tirado do bojo da Ação de Anulação de Ato Jurídico, movido contra
Rozani Zaminhan
, deferiu a suspensão da ordem de desocupação mediante a caução ofertada.

Alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 525, § 6º, do CPC, para o fim de suspender o cumprimento de sentença, porque a caução ofertada é inidônea, por apresentar matrícula desatualizada, nem mesmo há informação quanto a avaliação do imóvel ou de gravame.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão e determinar a retomada do cumprimento de sentença para a desocupação do imóvel.

Liminar indeferida (id. 185197651).

Sem contraminuta (id. 190069195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a suspensão da ordem de desocupação mediante a caução ofertada.

Pretende o agravante a manutenção da ordem de desocupação do imóvel objeto de anulação de negócio jurídico.

Verifica-se que em apenso a ação anulatória, tramitou a Ação de Interdito Proibitório n. 0033305-15.2013.8.11.0041, que foi julgada improcedente e, em sede de Cumprimento de Sentença, foi determinada a desocupação do imóvel, o mesmo que aqui se persegue.

Sucede que desta decisão, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento n. 1016944-14.2022.8.11.0000, sendo deferida a liminar para suspender a ordem de desocupação, momento em que o Juízo, acolheu o pedido da executada, ora agravada, de conversão em obrigação de indenizar, determinando a avaliação do imóvel.

Nesse contexto, a decisão ora agravada considerou:

Diante de tal situação fática,
a manutenção da ordem de desocupação neste cumprimento de sentença confronta a ordem judicial de suspensão da desocupação pela executada, a fim de primeiramente avaliar o imóvel.

Portanto, encontra-se presente o requisito do art. 525, §6º do CPC, para concessão de efeito suspensivo, pois a fundamentação é relevante e a executada ofertou caução.

DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Impugnação apresentada, mediante a caução ofertada.

Ou seja, a decisão recorrida tão somente observou a conclusão do feito em apenso. Caso contrário, teríamos decisões conflitantes em um e outro auto, o que inviabilizaria o próprio Cumprimento de Sentença.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023